Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705761-47.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE SOUZA DESPACHO Ao embargado para manifestar-se, no prazo legal, diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, art. 1.026, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora